Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-28.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002458-28.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO DE ARRUDA - CPF: 156.884.371-20 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – CUMULAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO DECORRE DA LEI, MAS DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL NÃO RECUPERÁVEL – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE

- DANOS MORAIS COLETIVOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de
cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a

fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação, uma vez que esta não é

obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradad
a.

2.
Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002458-28.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO PEDRO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 182930192, que,
negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante

em desfavor de
Antônio Pedro de Arruda,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, condenar o Apelado
na obrigação de fazer, consistente na reparação integral do dano ambiental causado em 5,1 hectares de vegetação nativa em área fora da reserva legal, localizada na região da Baía de Chacororé, no Município de Barão de Melgaço (MT), devendo, para tanto, apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAMT), que contemple a recuperação total da área degradada; na obrigação de não fazer, devendo abster-se de explorar a área descrita no subitem 2.1.1. sem a necessária autorização do órgão ambiental competente e; na obrigação de indenizar, a título de dano extrapatrimonial ambiental coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passando a incidir correção monetária desde então (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), este consubstanciado na data em que cessou (08.3.2017) a supressão de vegetação nativa em área fora da reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme consta do Relatório Técnico n. 0084/CFFF/SUF/SEMA/2017”. - id. 79777513 - Pág. 25
.

Em suas razões recursais (ID n. 183620674), o Agravante
defende a necessidade de reforma da decisão agravada para que o Apelado, ora Agravado, seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais decorrente da prática de atividade lesiva ao meio ambiente.

Sustenta que
,
é notório na jurisprudência dos tribunais, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a reparação ambiental pode se dar de maneira integral, cumulando-se, portanto, as obrigações de fazer, não fazer, e de indenizar pelos danos morais e materiais
.

Argumenta que, a conduta do requerido também acarretou em dano material e moral ao meio ambiente, visto que a fauna e a flora devastada jamais voltarão ao seu
status quo ante
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização pelos danos materiais e moral difuso causados ao meio ambiente.

A certidão de ID n. 191417655 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 184966663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmar
a:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 182930192, que,
negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante

em desfavor de
Antônio Pedro de Arruda,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, condenar o Apelado
na obrigação de fazer, consistente na reparação integral do dano ambiental causado em 5,1 hectares de vegetação nativa em área fora da reserva legal, localizada na região da Baía de Chacororé, no Município de Barão de Melgaço (MT), devendo, para tanto, apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAMT), que contemple a recuperação total da área degradada; na obrigação de não fazer, devendo abster-se de explorar a área descrita no subitem 2.1.1. sem a necessária autorização do órgão ambiental competente e; na obrigação de indenizar, a título de dano extrapatrimonial ambiental coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passando a incidir correção monetária desde então (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), este consubstanciado na data em que cessou (08.3.2017) a supressão de vegetação nativa em área fora da reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme consta do Relatório Técnico n. 0084/CFFF/SUF/SEMA/2017”. - id. 79777513 - Pág. 25
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida da possibilidade de
cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; todavia, segundo a jurisprudência do STJ,
a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a
fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação
,
uma vez que esta não é

obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradad
a.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando ordenar os réus a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia, sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar Média, com a retirada de todos os entulhos do local, o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, adoção de medidas para a restauração da área. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

IV - No mais, tem-se que avaliar a desproporcionalidade do montante de indenização apontado (quinze mil reais) implicaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

V - E, quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

VI - É
dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada
." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.)

VII - No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação pela demolição e também pela indenização. Para rever tal decisão e apreciar a irresignação recursal, seria necessário o ingresso em análise de fatos e provas, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2196891 RJ 2022/0264249-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/3/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/3/2023). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFETIVA REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Em ação civil pública ambiental, é admitida a possibilidade de condenação do réu à obrigação de fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar. Tal orientação fundamenta-se na eventual possibilidade de que a restauração in natura não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado
.

2. Na hipótese dos autos, impossível alterar o entendimento do Tribunal a quo, uma vez que lastreado em prova produzida. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2143845 RS 2022/0169454-9, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/5/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/5/2023). [Destaquei]

Conforme consignado na decisão agravada,
em
que pese seja possível a cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
DANO AMBIENTAIS – DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–
INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...).

(AgInt no REsp 1538112/SC, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ESGOTO A CÉU ABERTO –
DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIDA
– NÃO PROVIMENTO.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização
.

(TJ-MT - AC: 00018049820208110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/9/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/9/2023). [Destaquei]

No caso dos autos, a decisão agravada destacou
que,
diferentemente do sustentado pelo Apelante, não há qualquer informação a respeito da existência de dano ambiental não recuperável, se resumindo as constatações na afirmação de que houve desmatamento irregular em vegetação nativa de cerrado em área fora da reserva legal.

Sendo assim, não há que se falar em condenação do Agravado ao pagamento de indenização por dano material ao meio ambiente.

Acerca da pretensão de reforma da decisão agravada quanto à condenação do Agravado ao pagamento de dano moral coletivo, o presente recurso carece de interesse recursal, visto que além de não ter sido objeto do recurso de apelação, a sentença já havia procedido a condenação do Agravado a esse respeito. Veja-se:

(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para confirmar a liminar concedida
(Id. 37804190, pág. 104/107),
por conseguinte,
CONDENO
a parte requerida
ANTÔNIO PEDRO DE ARRUDA
:

(...)

2.1.3.
Na obrigação de indenizar
,
a título de dano extrapatrimonial ambiental coletivo, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, passando a incidir correção monetária desde então (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), este consubstanciado na data em que cessou (08.3.2017) a supressão de vegetação nativa em área fora da reserva legal e sem autorização do órgão
ambiental competente, conforme consta do Relatório Técnico n. 0084/CFFF/SUF/SEMA/2017.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
182930192.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024